Tribunal: TJMT
Processo: 1015029-95.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015029-95.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Advogada PATRICIA GABRYELLE ALVES, em favor de WILSON FELIPE GOMES PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previsto o art. 312 do CPP, bem como não há fundamentação adequada no decreto constritivo, pois o único fundamento utilizado foi um antecedente criminal, pela prática do crime de tráfico privilegiado em sentença NÃO TRANSITADA EM JULGADO, onde se requereu a desclassificação para o delito de posse de droga para uso pessoal.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, com menor gravame à liberdade do paciente, em conformidade com a Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
É o essencial.
Constrói a impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, ao argumento que o decreto de prisão é carente de fundamentação.
Em que pese as alegações da impetrante, na oportunidade, foi apreendido na posse do paciente “165 (cento e sessenta e cinco) porções de cocaína, que pesaram 258,48 (duzentos e cinquenta e oito gramas e quarenta e oito centigramas), além de 01 (uma) balança de precisão, R$941,00 (novecentos e quarenta e um reais) e Gs2.000,00 guaranis paraguaios, em espécie, situação que demonstra, em tese, a prática do comércio ilícito de entorpecentes”
Consignou, ainda, que “em consulta ao sistema Apolo constata-se que, além deste procedimento, o autuado foi condenado neste juízo por tráfico de drogas c/c falsa identidade (art. 33, § 4o, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006) a pena de 1 (um) ano, 11 (onze ) meses e 10 (dez) dias de reclusão – Ação Penal ID. 540378 – sentença transitada em julgado em 27 de janeiro de 2020, o que evidencia, com mais razão, sua aparente renitência no cometimento de crimes desta natureza, a indicar propensão ao comércio ilícito.”
Dessa forma, o Magistrado singular ao impor a prisão preventiva ao paciente justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, sobretudo, a reiteração no envolvimento com o tráfico de drogas, invocando elementos que, a princípio, não são manifestamente descabidos.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator